Tribunal: STF
Processo: ARE 1407379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONSIDEROU LEGAL EXCLUSÃO DA AUTORA DE CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR, EM RAZÃO DE CONTRAINDICAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO, AO ARGUMENTO QUE O EXAME TEM PREVISÃO LEGAL, E TEM COMO FINALIDADE A AVALIÇÃO PSICOLÓGICA DO CANDIDATO, CABENDO À ADMINISTRAÇÃO ESTABELECER, COM BASE NA LEI, CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, JUSTIFICADOS PELA NATUREZA E COMPLEXIDADE DO CARGO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA A NORMA IMPERATIVA, OU NEGATIVA DE APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO JULGADO COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL À NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA - CONTRAINDICAÇÃO DO TESTE ‘PMK” (PSICODIAGNÓSTICO MIOCINÉTICO) QUE ERA APLICADO, EM CONJUNTO COM OUTROS, NO EXAME PSICOLÓGICO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EXCLUSÃO DO CERTAME SE DEU EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO REFERIDO TESTE – LAUDO PSICOLÓGICO PARTICULAR POSTERIOR, CONSIDERANDO O CANDIDATO APTO – INADMISSIBILIDADE DO DOCUMENTO PARA FINS DE RESCISÃO DO JULGADO NA QUALIDADE DE PROVA NOVA, OU PARA FUNDAMENTAR ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.



    1 – A rescisão de julgado com fundamento em violação de literal de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige que a conclusão judicial seja flagrantemente contrária à ordem legal, manifestando inequívoco malferimento do direito objetivo.



    2 – A objetividade e o caráter eminentemente técnico e científico dos testes psicológicos aplicados aos concorrentes à carreira de militar, com expressa previsão em lei, indica a regularidade do exame aplicado pelo ente público, em razão da natureza e complexidade do cargo.



    3 – Ingressa no campo da interpretação, e não na literalidade da norma, a consideração sobre a idoneidade do exame psicológico aplicado, para amparar a contraindicação do autor, principalmente quando aplicação do exame é ancorada em interpretação que se insere no campo de razoabilidade e aceitabilidade da norma.



    4- Ausente a prova de que as eventuais falhas apontadas pelo Conselho Federal de Psicologia, quanto ao teste denominado Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), por si só, redundariam no julgamento favorável ao autor, não se mostra como prova nova apta a rescindir a decisão judicial transitada em julgado, que ratificou o resultado final da avalição de inaptidão do candidato no exame psicológico, que é composto por outros testes, além do PMK.



    5- A posterior submissão do candidato a uma avaliação psicológica particular, sem a participação de ente público, ainda que com resultados positivos, também não consubstancia documento novo, na forma do inciso VII do art. 966, do CPC, e nem estriba a alegação de cometimento de erro de fato, na forma do art. 966, VIII, do CPC, porque não demonstra a consideração, na decisão rescindenda, como existente, de um fato inexistente; ou inexistente, de um fato existente.



    6- É inviável a rescisão de acórdão tão-somente em razão da insatisfação da parte com a conclusão do julgado que aplicou com regularidade a norma jurídica à situação de fato, valendo-se da integralidade das provas dos autos, porquanto não constitui a ação rescisória instrumento adequado à reavaliação do conjunto probatório produzido pela parte e já devidamente analisado pelo órgão judicante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXXV e LV; 37, "caput", I e II; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente